Tribunal: TJDFT
Processo: 0735090-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0735090-56.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WALTER MOURA ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: ADVOCACIA VASCONCELOS, PEDREIRA AGUAS LINDAS LTDA - ME, PEDREIRAS CONTAGEM LTDA D E C I S Ã O Trata-se de pedido liminar de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto por WALTER MOURA ADVOGADOS ASSOCIADOS da decisão que indeferiu o pedido do agravante à reserva dos honorários de sucumbência em função dos seus serviços advocatícios. Narra o agravante que representou a executada no processo de execução originário, ajuizado em 2016, inclusive opondo embargos à execução em que foi realizada perícia grafotécnica para comprovação de fraude, vindo a obter sentença procedente. Assevera que por 6 anos atuou em defesa dos interesses da executada, e ao renunciar ao mandato cuidou em requerer a reserva dos honorários sucumbenciais em seu favor, na proporção de 2/3. Informa que o valor referente aos honorários sucumbenciais já foi depositado voluntariamente e está prestes a ser transferido de forma integral ao atual escritório de advocacia que representa a executada causando-lhe dano irreversível. Preparo comprovado. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Na origem, verifica-se que a executada ETEC – Empreendimentos Técnicos de Engenharia e Comércio LTDA opôs embargos à execução em 14/02/2017 e na ocasião, juntou procuração outorgada aos advogados WALTER JOSÉ FAIAD DE MOURA OAB DF 17.390 e outros (ID 31537148 dos autos de origem). Observa-se contínua atuação dos causídicos da embargante no juízo de origem e também na instância recursal e no STJ, em razão dos vários agravos de instrumento interpostos pelas embargadas. Em 03/01/2022 os advogados renunciaram ao mandato, e a embargante regularizou sua representação em 12/04/2022 com a contratação de novos causídicos. (ID 112220292, 121572687 dos autos de referência). Sobreveio sentença de mérito que acolheu os embargos opostos e declarou a nulidade da execução condenando a embargada ao pagamento de honorários advocatícios na ordem de 10% sobre o valor da causa em favor da Curadoria Especial, os quais foram majorados em 1% em decorrência do desprovimento da apelação interposta. (ID 136878070 e 161992272 dos autos de origem). Seguiu-se o pedido de cumprimento de sentença no valor de R$ 15.837,34, já depositados. Entende o agravante que faz jus à parte do valor depositado na proporção de 2/3. É cediço que a fixação dos honorários deve levar em conta a complexidade da causa, o grau de zelo do profissional, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para seu serviço. Havendo renúncia ou revogação de mandato, os advogados têm direito ao recebimento de honorários advocatícios, a serem fixados proporcionalmente ao trabalho prestado. No entanto, a proporcionalidade deve ser fixada mediante arbitramento judicial, a menos que haja concordância entre os escritórios de advocacia atuantes. Dito isso, considerando que o levantamento da importância implicará dano de difícil reparação ao agravante, DEFIRO EFEITO SUSPENSIVO ao recurso com fulcro no parágrafo único do art. 995 do CPC, para sobrestar o levantamento de valores a título de honorários advocatícios. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se o agravado para oferecimento de contraminuta. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator